Tribunal: CARF
Processo: 11543.002543/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11543.002543/2010-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.829 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
ERNANE BUAIZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Fiscal.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas
médicas, de hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do
próprio contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar as glosas no
montante de R$ 5.356,03.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002543/2010-21
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.829 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002543/2010-21

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 107/112) lavrada em nome do
sujeito passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2009 (e-fls. 37/42), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas de R$ 15.360,00.
O contribuinte apresentou Impugnação Parcial (e-fls. 03/07), a qual foi julgada
Procedente em Parte pela 4a Turma da DRJ/POA em decisão assim ementada (e-fls. 70/73):
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os pagamentos
feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando
relativas ao próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 09/04/2014 (e-fls. 78), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 09/05/2014 (e-fls. 80/86) transcrevendo sua
Impugnação e alegando, em apertada síntese, que não há na legislação nenhuma referência
quanto à indicação do nome do paciente nos recibos e notas fiscais, exceto nos casos onde este
não é a pessoa identificada nos documentos.
Posteriormente, o contribuinte apresentou nova petição suscitando a ocorrência de
prescrição intercorrente no presente processo (e-fls. 100/103).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No que tange à prescrição intercorrente, deve ser observado o disposto na Súmula
CARF no 11, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o valor declarado para o plano de
saúde Unimed foi integralmente restabelecido no julgamento de primeira instância e que o
sujeito passivo não impugnou a glosa da despesa com o Instituto Capixaba de Infectologia,
restando em exame apenas a glosa das demais despesas incluídas no lançamento: Artur
Timerman, CEAPEM, Radiodonto, Centro Diagnóstico, Diego Buaiz e Thais Nuaiz (e-fls. 71,
109/110).
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.829 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002543/2010-21

Como consta da Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento, as despesas
em litígio foram glosadas por falta de identificação do paciente nos recibos apresentados pelo
contribuinte (e-fls. 110).
O Colegiado a quo entendeu que os documentos acostados à Impugnação não
eram hábeis para a finalidade pretendida, pois permaneciam sem a indicação de quem recebeu o
tratamento (e-fls. 72).
Não obstante, entendo que o contribuinte pode ser considerado o beneficiário dos
serviços prestados quando o comprovante de pagamento for emitido em seu nome e não houver
especificação do paciente, excetuando-se os casos em que forem sinalizados razoáveis indícios
de irregularidade pela fiscalização, o que não se verifica no presente processo. É nesse sentido a
Solução de Consulta Interna Cosit no 23 de 30/08/2013.
Assim, tendo sido a ausência de indicação do paciente nos recibos a única
motivação apontada pela autoridade lançadora e pelo julgador de primeira instância, deve ser
afastada a glosa referente às despesas em exame.
Relevante mencionar, contudo, que o valor restabelecido por este Colegiado não
será o montante total declarado pelo contribuinte para esses profissionais/estabelecimentos,
como explicarei a seguir.
Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que, ao restabelecer a despesa com a
Unimed, o relator acatou a alegação do contribuinte de que teria se equivocado ao declarar o
valor de R$ 7.196,50 para o plano de saúde e restabeleceu o montante de R$ 9.563,97 pleiteado
na impugnação (e-fls. 71). Ocorre, contudo, que a soma da despesa restabelecida na primeira
instância com as demais despesas indicadas no lançamento ultrapassa o glosado pela autoridade
fiscal, o que não pode acatado por este Colegiado.
Importante ressaltar que a inclusão de deduções na fase de julgamento
representaria retificação de declaração após o lançamento, procedimento expressamente vetado
pela legislação pertinente, nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional - CTN. É
nesse mesmo sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 33, com efeito vinculante
em relação à Administração Tributária Federal
Assim, tendo em vista que as despesas médicas objeto do lançamento perfazem o
total de R$ 15.360,00 (e-fls. 109), que o valor de R$ 440,00 não foi impugnado (Instituto
Capixaba de Infectologia) e que o valor de R$ 9.563,97 já foi restabelecido pela primeira
instância, afasta-se a dedução indevida de R$ 5.356,03.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$
5.356,03.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.829 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002543/2010-21

Fl. 119
DF CARF MF
Original